Tribunal: TJDFT
Processo: 0710647-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0710647-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA AGRAVADO: ADRIANO BATISTA DE OLIVEIRA BESSA, MARIA MADALENA DE LUCENA SILVA DESPACHO Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça seu interesse recursal quanto à majoração dos honorários sobre o proveito econômico (de R$ 11.673,09 para R$ 16.697,63) uma vez que, conforme constou da decisão agravada, “o exequente [ora agravante] indicou, no início do cumprimento de sentença, que os honorários sobre o proveito econômico seriam de R$ 16.697,63. Todavia, após a realização dos cálculos de forma acertada, chegou ao importe de R$ 11.673,09 (ID 217936335).” Sendo assim, ao que consta, o valor fixado (R$ 11.673,09) foi apresentado pelo próprio agravante na planilha de ID 217936335 do processo referência, o que afastaria seu interesse recursal em modificá-lo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator